Tribunal: TJDFT
Processo: 0700702-30.2024.8.07.0021
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1 – Extinção do feito. Abandono. Para que haja a caracterização do abandono da causa é imprescindível a falta de impulsionamento do processo por mais de 30 dias, além da intimação pessoal da parte para promover o andamento do feito, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 485, III e § 1o, do CPC.
2 – Manifestação da parte. Abandono. Não ocorrência. Tendo a parte se manifestado no feito e não abandono da causa pelo prazo legal, equivocada se revela a sentença terminativa.
3 – Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.

r